Tribunal: STF
Processo: HC 209058
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado por Lucas dos Santos Ramos e Lucas Marcondes Borges (eDOC 13), por meio do qual requerem a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem em favor de Larissa Martins da Silva, ora paciente, para determinar sua imediata soltura (eDOC 5).



    Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da negativa de liberdade provisória ao requerentes, sem a devida motivação.



    Alega-se que o decreto preventivo fundou-se unicamente na gravidade abstrata do delito, e que a reincidência e os maus antecedentes, por si só, não são justificativas para a decretação da prisão cautelar.



    Afirma-se, por fim, haver plena similitude fática entre a situação dos requerentes e a da paciente, presos preventivamente por força da mesma decisão, além de serem todos corréus na mesma ação penal.



    É o relatório. Decido.



    De início, importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a extensão dos efeitos de uma decisão ao corréu pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC 157.857, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.5.2020).



    No presente caso, todavia, observo que, muito embora os requerentes tenham sido presos em flagrante na mesma ocasião em que a paciente, e terem tido a prisão convertida em preventiva por meio da mesma decisão, a situação processual de ambos é diferente daquela demonstrada pela acusada e foi analisada separadamente no decreto preventivo.



    Com efeito, extrai-se da mencionada decisão (eDOC 2, p. 8-13) que os acusados Lucas dos Santos e Lucas Marcondes foram presos em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas juntamente com os demais acusados, dentre os quais a paciente Larissa.



    Especificamente com relação à paciente, ficou consignado o seguinte (eDOC 2, p. 11):



    “No que tange às custodiadas ANDRESSA e LARISSA, a despeito da primariedade técnica verificada na espécie, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de drogas é bem expressiva (quase 4 quilos de massa líquida), o que, aliado ao modo de acondicionamento e às circunstâncias da prisão, estão a indicar a prática da traficância, de modo que, em tese, fazem as custodiadas do crime seu meio de vida, revelando periculosidade à saúde pública, caso contrário não teriam à disposição a quantidade e variedade de droga apreendida. Decerto, a prisão preventiva se justifica como forma de garantia da ordem pública, entendida esta como módulo de proteção à possibilidade de reiteração criminosa, pois, acaso soltas nesse momento, as circunstâncias indicam, em concreto, que não sairão desse meio. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto.”



    Por outro lado, o decreto preventivo destacou que os ora requerentes ofereceram dinheiro e armas aos policiais com o propósito de que fossem liberados, além de serem ambos reincidentes. Confira-se:



    “Em relação aos custodiados LUCAS DOS SANTOS e LUCAS MARCONDES, friso, de imediato, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva em virtude do disposto na nova redação do art. 310, § 2º, do CPP, que impede a concessão da liberdade provisória em caso de reincidência, sendo critério objetivo, que, independentemente de idiossincrasias, deve ser seguido. Embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, não há como negar vigência à lei posta, malgrado a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, e, respeitado posicionamento diverso, mesmo que se possa não concordar, em termos zetéticos, com o teor fechado do art. 310, § 2º, do CPP, não vislumbro propriamente inconstitucionalidade no dispositivo, sendo opção do legislador. A reincidência dos custodiados está atestada na certidão de fls. 43-45 e na folha de antecedentes de fls. 53-59.



    Não está, portanto, suficientemente demonstrada a identidade de situações que poderia estender, em benefício dos corréus, ora requerentes, os efeitos da decisão que concedeu a ordem em favor da paciente.



    Assim, não demonstrada a similitude fática entre a situação processual da paciente e aquela dos requerentes, a quem incumbe impugnar a prisão pelas vias apropriadas, INDEFIRO o pedido de extensão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente